Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-18.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-05

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0002782-18.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS DA COSTA RODRIGUES FILHO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
A transferência do apenado está sujeita a oportunidade e conveniência da administração. Assim o art. 103 da LEP não é direito absoluto, devendo, o juízo da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em exame, em que a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informa que o agravante possui perfil incompatível ao nível de segurança da Unidade Penal do interior, bem como, informa a indisponibilidade de vaga no Centro de Recuperação de Redenção.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo.
Belém, 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0002782-18.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS DA COSTA RODRIGUES FILHO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal,
interposto pela advogada Juliana Borges Nunes, em favor do apenado
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA RODRIGUES FILHO,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de transferência para o Centro de Recuperação de Salinópolis.

Aduz que se encontra cumprindo pena no Complexo de Americano, longe de sua família que reside em Salinas. Suscita a previsão de cumprimento da pena próximo aos seus familiares como forma de ressocialização está prevista no artigo 103 da LEP. Que o pedido de transferência foi indeferido com vago fundamento de que o agravante não possui perfil compatível com o nível de segurança da Unidade prisional pleiteada.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo a quo que
indeferiu o seu pedido de transferência para o Centro de Recuperação Regional de Salinópolis (CRRSAL).

Da análise dos autos, verifica-se que o Juiz singular fundamenta a sua decisão nas informações do SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), prestadas por meio do oficio nº 654/2020-DAP/SEAP, no qual informa da impossibilidade da transferência, por possuir o referido interno perfil incompatível ao nível de segurança da Unidade Penal do interior, bem como, informa a indisponibilidade de vaga.

Destarte, embora o artigo 103 da LEP preceitue que ca
da comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
, no entanto, tal direito não é absoluto, devendo, o juiz
a quo,
sujeito a conveniência e oportunidade da administração, analisar o pedido.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PERPETRADOS CONTRA VEREADORA E SEU MOTORISTA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM LOCAL DISTINTO DA PRISÃO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso
. Precedentes. (...) (art. 295, § 1º, do CPP)". (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). 6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E
CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06) grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE 1
. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena
, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30) grifo nosso

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.
P.R.I
Belém 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora